Tribunal: TJBA
Processo: 8155297-40.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8155297-40.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: CLAUDEMIR LIMA DE ALMEIDA Advogado(s):HELDER DE JESUS DE BRITTO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 372/STJ. INAPLICABILIDADE. TEMA 1.000/STJ. SIGILO BANCÁRIO. LEI COMPLEMENTAR 105/2001. HARMONIZAÇÃO COM DIREITO À INFORMAÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA CARACTERIZADA. PROPORCIONALIDADE. EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por instituição financeira em face de sentença que julgou procedente ação de exibição de documentos, determinando a apresentação de contrato e documentos relativos à dívida de R$ 982,69 registrada em nome do autor no SISBACEN, sob pena de multa diária de R$ 500,00, e condenando o banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a aplicabilidade da Súmula 372 do STJ às ações de obrigação de fazer com pedido de exibição de documentos; (ii) analisar a harmonização entre o sigilo bancário da LC 105/2001 e o direito à informação nas relações de consumo; (iii) examinar a caracterização da pretensão resistida diante da solicitação via PROCON não atendida; (iv) avaliar a proporcionalidade da multa cominatória e a efetividade da tutela jurisdicional. III. Razões de decidir 3. A Súmula 372 do STJ estabelece que "na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória", contudo, sua aplicação deve ser analisada à luz das especificidades do caso concreto, da natureza jurídica da demanda ajuizada e da evolução jurisprudencial posterior do próprio STJ. 4. No presente caso, não se trata de ação cautelar de exibição de documentos em sentido estrito, mas de ação de obrigação de fazer com pedido de exibição de documentos como parte da pretensão principal, visando o exercício do direito fundamental à informação previsto no art. 43 do CDC. 5. O Tema 1.000 do STJ, posterior à Súmula 372, estabeleceu que "desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015". 6. O sigilo bancário previsto na LC 105/2001 não se opõe ao direito do titular dos dados de acessar informações sobre contratos relativos à sua própria conta bancária, prevalecendo o direito à informação nas relações de consumo quando se trata de dados do próprio consumidor. 7. A probabilidade da existência da relação jurídica restou demonstrada pelo registro da dívida no SISBACEN, justificando a determinação de exibição dos documentos com aplicação de multa cominatória proporcional (R$ 500,00 diários, limitada a R$ 10.000,00 = 20% do valor da causa). 8. A pretensão resistida configura-se pela demonstração de que o autor realizou solicitação extrajudicial por meio do PROCON e o banco réu não apresentou os documentos nem antes do ajuizamento da ação, nem durante o trâmite processual, caracterizando evidente resistência que justifica a condenação em honorários pelo princípio da causalidade. 9. A aplicação da multa cominatória constitui instrumento essencial para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em relações de consumo, evitando que as decisões judiciais se transformem em declarações desprovidas de força executiva, sendo expressamente autorizada pelo art. 400, parágrafo único, do CPC/2015. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A Súmula 372 do STJ não se aplica às ações de obrigação de fazer com pedido de exibição de documentos que visam o exercício do direito à informação em relações de consumo, sendo cabível a aplicação de multa cominatória quando demonstrada a probabilidade da relação jurídica, conforme Tema 1.000 do STJ e art. 400, parágrafo único, do CPC/2015. 2. O sigilo bancário da LC 105/2001 não impede o acesso do titular aos próprios dados bancários, prevalecendo o direito à informação do consumidor. 3. A pretensão resistida caracteriza-se quando a instituição financeira não atende à solicitação extrajudicial via PROCON e não apresenta os documentos durante o processo, justificando a condenação em honorários pelo princípio da causalidade." ________ Dispositivos relevantes citados: Art. 43 do CDC; Art. 6º, III, do CDC; Art. 170, V, CF; Art. 396 do CPC; Art. 400, parágrafo único, do CPC/2015; Art. 1º da LC 105/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.000; STJ, AgInt no REsp n. 1.757.147/SP; STJ, REsp 1.232.157/RS; Súmula 372 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, sendo Apelante Banco Bradesco Financiamentos S/A e Apelado Claudemir Lima de Almeida, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente o pedido de exibição de documentos. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator